Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719321-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA NOGUEIRA ASSUNCAO NERI, ESPOLIO DE ANTONIO ROBERTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A recorrente narra que nos autos de origem (ação de execução de título extrajudicial no 0721668-79.2021.8.07.0001), houve o falecimento do executado cerca de um (1) ano antes do ajuizamento da ação e que, no momento oportuno, apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a ilegitimidade passiva do falecido e de sua pessoa a figurar na demanda como inventariante ou representante do espólio pela ausência de inventário e ausência de citação de todos os demais herdeiros. Contudo, foi rejeitada a exceção de pré-executividade, ao argumento de que as questões suscitadas não seriam passiveis de análise por necessitarem de dilação probatória. Alega que nada sustenta sua inclusão como administradora do espólio, sendo que os demais herdeiros seguem não cientificados da existência desse feito. Defende a inépcia da inicial, ante a ilegitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo da execução, devendo ser extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Pontua que a inércia quanto à citação correta, que deveria envolver todos os herdeiros, configura vício processual, podendo acarretar a nulidade do feito. Argumenta que a ausência da citação adequada implica a violação do devido processo legal e do contraditório, elementos fundamentais para garantir a efetiva participação dos herdeiros interessados na demanda. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o andamento da ação de execução de título em desfavor da agravante até o julgamento final deste recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão interlocutória proferida nos autos, em razão da ilegitimidade passiva da agravante e da ausência de citação de todos os herdeiros, não sendo o executado regularmente citado (art. 803, inciso II, do CPC), bem como a determinação de que o processo de execução de título seja extinto em relação aos agravantes, ante nítido error in procedendo, facultando ao recorrido ajuizar novo feito exclusivamente em face do espólio, com a devida citação de todos os herdeiros. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Defiro a gratuidade judiciária pleiteada, ressalvado o efeito ex nunc desse benefício. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada, em 24.06.2023, por BRB – Banco de Brasília S/A em face de Antonio Roberto. Analisando os autos, verifica-se que o executado, Antonio Roberto, faleceu em 11.07.2020 (46860548 - Pág. 27), ou seja, antes do ajuizamento da referida ação. O receio de dano irreparável emerge da possibilidade de a ação prosseguir contra parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O art. 110, do CPC, prevê a sucessão processual nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação. O espólio é que detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução, até que seja efetivada a partilha, não havendo que se falar em legitimidade de possível herdeiro quando sequer há notícia de abertura de inventário. Considerando que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, ao que parece, pelo menos nesse momento de cognição sumária, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Assim, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça e o efeito suspensivo pretendidos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023 18:07:03., Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator